Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-58.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. FORMALIDADE DISPENSADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIXAÇÃO DE COMPENSAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta por Gilmar Alves Fontele (Id. 77729611) contra a sentença (Id. 77729592) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e subsequentemente condenou o réu à pena de 1 (um) mês de detenção.
2. O Parquet na origem (Id. 77729533) denunciou o réu, ora apelante, pela prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal. 2.1. Asseverou que o denunciado proferiu ameaças verbais contra a vítima, consistentes em promessas de mal injusto e grave, aptas a incutir temor, em contexto de desentendimento entre vizinhos.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que a materialidade e a autoria estavam devidamente comprovadas pelo conjunto probatório formado pelo termo circunstanciado, pelas declarações firmes e coerentes da vítima e pelos demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 3.1. Ressaltou que a palavra da vítima, nos crimes praticados sem testemunhas presenciais, assume especial relevância quando harmônica e corroborada por outros elementos de convicção. 3.2. Destacou, ademais, que as expressões proferidas pelo réu revelaram-se idôneas a causar temor real e concreto, sendo suficientes para a caracterização do delito de ameaça. 3.3. Por essas razões condenou o ora apelante às sanções penais do art. 147 do Código Penal.
4. Em suas razões recursais (Id. 77729611) o recorrente verbera, em síntese, que não teria havido representação válida da vítima, o que configuraria ausência de condição de procedibilidade da ação penal. 4.1. Alega que o conjunto probatório seria insuficiente para sustentar o decreto condenatório. 4.2. Assevera, ademais, que a conduta narrada não seria apta a configurar o delito de ameaça, por ausência de gravidade suficiente. 4.3. Pleiteia, portanto, a absolvição ou, subsidiariamente, a exclusão do valor fixado decorrente da compensação mínima dos danos morais experimentados.
5. O Ministério Público ofereceu contrarrazões (Id. 77729614), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que a representação da vítima restou inequivocamente demonstrada nos autos, bem como que a materialidade e a autoria delitivas foram suficientemente comprovadas.
6. A douta Promotoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (Id. 77971094).
7. O recurso manejado merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar a regularidade da representação da vítima e a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação pelo delito de ameaça, bem como a legalidade da fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. Quanto à preliminar, verifica-se do boletim de ocorrência que a vítima manifestou expressamente interesse na persecução penal, conforme registrado no campo “versão das partes”, no qual consta termo inequívoco de representação. 9.1. Ademais, na narrativa apresentada pela própria vítima há indicação clara e explícita de sua vontade de ver promovida a responsabilização penal do autor, o que é suficiente para caracterizar a representação. 9.2. Ressalte-se que inexiste necessidade de lavratura de termo apartado, sendo plenamente válida a manifestação de vontade consignada na ocorrência policial ou nas declarações prestadas pela vítima.
10. No tocante ao mérito, não assiste razão ao recorrente. 10.1. A insurgência defensiva limita-se a pretender nova valoração do conjunto probatório já examinado, sem a indicação de fatos novos ou a apresentação de tese jurídica inédita. 10.2. Os argumentos deduzidos no recurso reproduzem, em essência, aqueles já enfrentados nas alegações finais e devidamente apreciados na sentença recorrida.
11. Quando a ação penal pública estiver condicionada à representação do ofendido ou de seu representante legal, a manifestação dessa vontade prescinde de formalismo específico, não sendo exigível a existência de peça escrita autônoma nos autos do inquérito policial ou da ação penal com o nomen iuris de “representação”. 11.1. É suficiente que fique claramente evidenciado, de forma inequívoca, o interesse do ofendido na persecução penal (STJ - AgRg no RHC n° 169.536/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022).
12. Anota-se que em relação à compensação dos danos morais experimentados pela vítima, é plenamente admissível sua fixação no âmbito da sentença penal condenatória. 12.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n° 1643051/MS), firmou entendimento no sentido de que é possível a fixação de compensação dos danos extrapatrimoniais experimentados desde que haja requerimento expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem a indicação do quantum, sendo prescindível a realização de instrução probatória específica. 12.2. No caso em deslinde, o Ministério Público formulou requerimento expresso de reparação moral, o que assegurou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 12.3. A condenação encontra amparo na regra do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, e o montante arbitrado (R$ 1.000,00 – mil reais) mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta, atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
13. Afigura-se evidente que para a caracterização do delito de ameaça, não se exige a prática de violência física nem a promessa de mal injusto consistente em agressões reais, como ameaça de morte ou de lesões corporais. 13.1. Basta que a conduta do agente consista em promessa apta a incutir temor na vítima, sendo esse abalo psicológico suficiente para a configuração do tipo penal (REsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024).
14. Por essas razões não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida, que deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
15. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão n° 2052640; Acórdão n° 2035949; e Acórdão n° 2027780.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
Tese de Julgamento: Nos crimes de ameaça, a representação da vítima prescinde de formalidade específica, bastando manifestação inequívoca de vontade, sendo suficiente, para a configuração do tipo penal, a promessa apta a incutir temor, admitida a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória, nos termos da regra prevista no art. 387, inc. IV, do CPP.
Dispositivos Relevantes Citados: art. 147 do Código Penal; e art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.
Jurisprudências Relevantes Citadas: AgRg no RHC n. 169.536/PR; REsp n° 1643051/MS; REsp n° 2.417.156/DF; Acórdão n° 2052640; Acórdão n° 2035949; e Acórdão n° 2027780.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.